Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710245-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: EDGARD VICENTE FERNANDES JUNIOR, EBLLAS BARBOSA AVILA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KASAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A contra a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0719540-18.2023.8.07.0001 ajuizado por EBLLAS BARBOSA AVILA e outros, rejeitou o pedido de desconsideração da pessoa jurídica e não fixou honorários advocatícios. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora